Tribunal: TJMT
Processo: 1012379-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012379-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Custas, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (AGRAVANTE), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (AGRAVADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012379-36.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Dante Rubens Ferreira de Santana

Agravado:
Denis Barbieri

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
INDEFERIMENTO – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

No caso, sendo comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, mormente em razão do seu valor elevado, o parcelamento do encargo é medida que se impõe, nos termos do art. 98, §6o, do CPC c/c art. 467, §§6o e 7o, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012379-36.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Dante Rubens Ferreira de Santana

Agravado:
Denis Barbieri

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Dante Rubens Ferreira de Santana
,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Denis Barbieri, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois,
tal benesse á garantida pelo art. 98, §6o, do CPC e art. 468, §§6o e 7o, da CNGC/TJMT, não havendo qualquer prejuízo ao Poder Judiciário. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, face a possibilidade de extinção do feito.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 214165199).

As informações foram prestadas (id. 214642440), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 217232155), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012379-36.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Dante Rubens Ferreira de Santana

Agravado:
Denis Barbieri

V O T O

Nas contrarrazões, a parte agravada pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1016, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o agravante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Dante Rubens Ferreira de Santana ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Denis Barbieri, visando o recebimento de R$ 1.404.856,66 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), oriundo do não pagamento de notas promissórias, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de parcelamento das custas processuais (id. 213549153).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois,
tal benesse á garantida pelo art. 98, §6o, do CPC e art. 468, §§6o e 7o, da CNGC/TJMT, não havendo qualquer prejuízo ao Poder Judiciário.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, face a possibilidade de extinção do feito.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu,
em que pese o entendimento da condutora do feito posto no decisum, o certo é que
diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea do agravante, tenho que este faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6o, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (negritei).

Dessa forma, adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC, assim consignando expressamente,
verbis
:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (negritei).

Diante desse contexto, mesmo que o agravante não se enquadre nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias específicas do caso, mormente no tocante a situação econômica atual e o expressivo valor do adiantamento das custas processuais, permite-se a modulação do aludido, a fim de facultar-lhe o parcelamento,
em 06 (seis) parcelas mensais
, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.”
(RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 23.02.2022 – negritei).

No mesmo sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
[...]”

(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para conceder ao exequente, ora agravante, o direito ao parcelamento das custas processuais no feito executivo, em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, na forma do art. 98, §6o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024